Tribunal: TJSP
Processo: 1503100-71.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2o, incisos

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 29, § 1o, do CP), à pena de 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa. O apelante pleiteia a desclassificação do delito para furto, a redução da pena e o abrandamento do regime prisional. Apresentadas contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu pode ser desclassificada do crime de roubo para furto; (ii) avaliar a possibilidade de redução da pena; e (iii) examinar a adequação do regime inicial fechado.
RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório demonstra, de forma harmônica e coerente, que a subtração dos bens ocorreu mediante grave ameaça, com menção ao uso de arma, restrição da liberdade das vítimas e atuação de diversos agentes, sendo o réu identificado como partícipe ao exercer a função de vigilância durante o transbordo da carga.
A dinâmica dos fatos é incompatível com a figura do furto (art. 155 do CP), uma vez que restaram configuradas a grave ameaça e a privação da liberdade das vítimas, afastando a tese defensiva de desclassificação.
Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, são válidos para embasar o decreto condenatório, não havendo indício de parcialidade ou abuso.
A apreensão de bens subtraídos em poder do réu logo após o crime e em local indicado pelas vítimas constitui indício relevante de autoria, invertendo o ônus da prova quanto à posse de boa-fé (art. 156 do CPP), o qual não foi elidido pela defesa.
A versão apresentada pelo réu, de que apenas teria se aproveitado da situação, é isolada e desprovida de prova, sendo insuficiente para afastar a autoria e participação comprovadas.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma justificada, em razão do alto valor da carga subtraída (R$ 200.000,00) e dos maus antecedentes do réu.
O aumento de pena na terceira fase, em razão das qualificadoras do concurso de agentes e restrição da liberdade, foi adequado, sendo posteriormente reduzido em virtude do reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP).
O regime inicial fechado é justificado pelo quantum da pena, gravidade concreta do delito e circunstâncias do caso.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A configuração do crime de roubo qualificado exige a presença de grave ameaça ou violência, sendo inviável a desclassificação para furto quando presentes tais elementos.
É válida, como prova suficiente para a condenação, a palavra de policiais colhida em juízo sob o contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.
A apreensão de bens subtraídos em poder do réu gera presunção de autoria e inverte o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar posse de boa-fé.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, sendo legítima quando amparada em elementos concretos como o valor do bem e antecedentes.
O regime inicial fechado é cabível diante da gravidade concreta do delito e do montante da pena aplicada.